Tribunal: CARF
Processo: 13054.000169/2003-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Adão Vitorino de Morais
Assuntos: IPI- processos NT - ressarc/restituição/bnf_fiscal(ex.:taxi)
Data de julgamento: 2020-04-22

Ementa:
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
RESSARCIMENTO. CRÉDITOS BÁSICOS
Os bens e equipamentos destinados ao ativo permanente, assim como os
materiais que não se enquadram no conceito de matérias-prima, rodutos
intermediários e materiais de embalagem, nos termos da legislação do IPI e/ou que não são consumidos durante o processo produtivo não geram créditos básicos desse imposto.
RESSARCIMENTO PLEITEADO EM OUTRO PROCESSO
A apreciação e julgamento do direito a ressarcimento/compensação de
créditos de IPI básicos, objeto de outro processo administrativo, protocolado em data anterior, ficou prejudicada.
DILIGÊNCIA
Demonstrado na decisão recorrida que o objetivo da diligência já foi
atendido, sua realização torna-se desnecessária.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO
A homologação de compensação de débito fiscal, efetuada pelo próprio
sujeito passivo, mediante entrega de Pedido de Restituição/Declaração de Compensação (Per/Dcomp), está condicionada à certeza e liquidez dos créditos financeiros declarados.
Recurso Voluntário Negado.

Inteiro teor:
S3-C3TI
Fl. 335
.:::;á0\M......
MINISTÉRIO DA FAZENDA
'.',
.gika
. W.1,.:.
';:g
w..: .- CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
.•~ TERCEIRA SEÇÃO DE. JULGAMENTO
~
Processo n"
13054„000169/2003-37
Recurso n"
250,337 Voluntário
Acórdão n"
3301-00.565 — 3" Câmara / 1" Turma Ordinária
Sessão de
30 de junho de 2010
Matéria
COMPENSAÇÃO DE IPI
Recorrente
CORDOARIA SÃO LEOPOLODO S/A
Recorrida
DR.J-PORTO ALEGRE/RS
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2003 a .31/03/200.3
RESSARCIMENTO,. CRÉDITOS BÁSICOS
Os bens e equipamentos destinados ao ativo permanente, assim como os
materiais que não se enquadram no conceito de matérias-prima, produtos
intermediários e materiais de embalagem, nos termos da legislação do IPI e/
ou que não são consumidos durante o processo produtivo não geram créditos
básicos desse imposto,
RESSARCIMENTO PLEITEADO EM OUTRO PROCESSO
A apreciação e julgamento do direito a ressarcimento/compensação de
créditos de 'PI básicos, objeto de outro processo administrativo, protocolado
em data anterior, ficou prejudicada,
DILIGÊNCIA
Demonstrado na decisão recorrida que o objetivo da diligência já foi
atendido, sua realização torna-se desnecessária.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO
A homologação de compensação de débito fiscal, efetuada pelo próprio
sujeito passivo, mediante entrega de Pedido de Restituição/Declaração de
Compensação (Per/Dcomp), está condicionada à certeza e liquidez dos
créditos financeiros declarados,
,—
Recurso Voluntário Negado.
.
.
/
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
:' A. ./
Acordam os membros do Colegiada, por unanimidade de votos, négou-Se
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.7.- ,-.
/
(
, v
1

Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
i.
...
José Adão Vi ‘ liopf'cle Morais - Relatar
Participarai i .tt presente julgamento, os Conselheiros José Adão Vitorino de
Morais (Relator), Antônio Lisboa Cardoso, Maurício 'Taveira e Silva, Rodrigo Pereira de Mello
(Suplente), Maria Teresa Martínez López e Rodrigo da Costa Pôssas (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão proferida pela DR1
Porto Alegre, RS, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra
o despacho decisório às fls, 234/237 que reconheceu e homologou parcialmente as
compensações declaradas neste processo, efetuadas com o ressarcimento do crédito básico do
1PI discriminado na fl. 03, apurado nos termos da Lei n" 9.779, de 19/01/1999.
O reconhecimento parcial decorreu da glosa integral dos valores reclamados
para o período de janeiro de 1995 a dezembro de 1998, no total de R$ 494,505,15, sob o
fundamento de que o ressarcimento referente àquele período já fora objeto do processo n"
13054..000154/99-21 (fls. 105/103), e parcial dos valores reclamados para o 1 0 trimestre de
2003, sob o fundamento de que aquisições de bens destinados ao ativo permanente, bem como
de matérias que não se enquadram no conceito de matérias-prima, produtos intermediários e
materiais de embalagem, nos termos do RIM, não geram crédito escritural..
Do total pleiteado para aquele trimestre, no valor de R$ 76.462,36, a DRF
reconheceu o ressarcimento/compensação de R$ 51.713,98 (cinqüenta e um mil setecentos
reais e noventa e oito centavos),
Cientificada do despacho decisório, a recorrente interpôs a manifestação de
inconformidade às fls.. 255/266, requerendo sua reforma a fim que fosse reconhecido, na
íntegra, o ressarcimento pleiteado e homologadas todas as compensações declaradas, alegando
razões que foram assim sintetizadas por aquela DRJ:
"Diz o requerente que o despacho contestado não levou eia consideração o
seu direito, de se creditar do IPI, sem quaisquer restrições, não apenas eia relação
às aquisições de matéria-prima, embalagem e materiais intermediários, mas
também quanto a outras aquisições
......-..
,,•
-..,.,
,
•..
Para o interessado, os diversos materiais destinados ao uso ou consumo ck
estabelecimento, e os materiais e equipamentos que se destinam ao se'u.. ativ'
._)
permanente, além dos produtos destinados à manutenção desses inãtnáts-----
equipamentos, também geram direito a crédito do IPI que foi lançado ...uls
respectivas notas fiscais, isso em nome do principio constitucional da tiM-
cumulatividade do referido imposto.
2

Processo n" 13054 000169/2003-37
S3 -C3ri
Acórdão n " 3301 -00,565
F I 3.36
Segundo a manifestação de inconfOrmidade, a Constituição de 1988, pelo seu
art. 153, • 3'; II, teria revogado o art. 25 da Lei n" 4..502, de 30 de novembro de
1964, que é o fimdamento legal das restrições ao direito de crédito do IPI,
estabelecidos no art. 82, I, do Regulamento do IPI, aprovado pelo Decreto n"
87,981, de 23 de dezembro de 1982 (RIPI, de 1982), e no ar! 147. I, do Decreto n"
2.637, de 25 de junho de 1998, Regulamento dolP1 (RIPO, de 1998.
O requerente cita e transcreve legislação do Imposto de Renda, .sobre o que
deve ser considerado processo produtivo.
O interessado explica que tanto os materiais de uso e consumo, quanto os
destinados ao ativo permanente são indiretamente tributados na saída do produto
fabricado pelo contribuinte do 1Ff Os materiais de uso e consumo por se
constituírem et?) custo ou despesa, integram o preço de venda do produto final. Os
destinados ao ativo fixo, através' da depreciação obrigatória dos me sinos, que
também é custo e, portanto, da mesma maneira integra o preço de venda do produto
final, sendo, por conseguinte, tributados.
O requerente afirma que .sua escrita fiscal apresenta saldo credor desde
1995, sendo que, até 1998, esses registros .fbram homologados pela fiscalização, no
Processo n" 13054.0001.54/99-21, no valor de R$ 23.639,71. Afirma que o obstáculo
à utilização desse saldo, decorrente do art. 100, L "a" do RIPI, de 1982, e do ar!,
174, I, do RIM, de 1998, é incompatível com a vigente Carta Magna
Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRI julgou-a
improcedente, conforme Acórdão n" 10-13.566, às fls. 288/293, sob as seguintes ementas:
"GLOSAS
DE
CRÉDITOS
INDEVIDAMENTE
ESCRITURADOS.
I - Embora tenham sido gravadas pelo IPI, aquisições de
produtos que não são matérias-primas, nem produtos
intermediários, tampouco guardam qualquer semelhança com
tais insanos, não geram créditos básicos do referido imposto;
II - Aquisições de produtos tributados pelo 'PI, para o ativo
permanente, também não geram créditos básicos.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
A autoridade administrativa não é competente para examinar
alegação de inconstitucionalidade de dispositivo legal."
Inconformada com essa decisão, a recorrente interpôs o recurso voluntário às
fls. 300/328, requerendo sua reforma a fim de que se reconheça seu direito ao ressarcimento do
IPI pleiteado e homologadas as compensações declaradas, no valor de Id 492.074,12,
Requereu, ainda, diligência para se determinar qual o valor do IPI utilizado por ela, referente a
aquisições de bens de uso e consumo e bens destinados ao ativo fixo, o que não está
perfeitamente identificado nos autos.
Para fundamentar seu recurso, expendeu extenso arrazoado sobre créditos
básicos, o direito ao crédito do IPI, o saldo credor registrado no liVío dg Apuração, o princípio
da não-cumulatividade dos impostos e a inconstitucionalidade dos Decretos if 87,981, de 1982,
art. 100, 1, "a", e n 2,637, de 1998, art. 174, I, "a", concluindo ail,.que tem direito de se
creditar do IPI sobre aquisições de matérias-prima, produto S in erdiediários e materiais de
4/:
3

embalagem utilizados em produtos isentos, não-tributados ou tributados à alíquota zero,
inclusive, sobre as aquisições efetuadas antes de 1' de janeiro de 1999, neste caso, no período
de janeiro de 1995 a dezembro de 1998, e, conseqüentemente, direito à homologação das
compensações declaradas.
É o relatório,
Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n°70235, de 06 de março de 1972. Assim, dele conheço.
Preliminarmente, a diligência solicitada, é prescindível para a solução da lide
em discussão, Segundo constou do recurso voluntário, seu objetivo seria demonstrar os valores
utilizados pela recorrente e que foram glosados pela autoridade administrativa competente,
No entanto, conforme demonstrado na decisão recorrida e será neste
julgamento, as glosas efetuadas se referem integralmente aos créditos escriturados destacados
nas notas fiscais de aquisições de bens e equipamentos destinados ao ativo fixo e à manutenção
destes, bem como de materiais que não são consumidos no processo produtivo e/ ou não têm
contato físico com os produtos fabricados. Assim, sua realização torna-se desnecessária.
Ainda, em preliminar, conforme demonstrado nos autos e reconhecido pela
própria recorrente, o ressarcimento, no valor de R$ 494,505,16 (quatrocentos e noventa e
quatro mil quinhentos e cinco reais e dezesseis centavos), referente ao período de janeiro de
1995 a dezembro de 1998, foi objeto do processo administrativo n" 13054.000154/99-21, Sua
discussão neste processo implicaria duplicidade para um mesmo pedido de ressarcimento,
ficando, portanto, prejudicada a apreciação e julgamento de todas as razões de mérito
expendidas, em relação àquele valor..
Dessa forma, a controvérsia oposta a esta instância se restringe à glosa de R$
24.748,38 (vinte e quatro mil setecentos e quarenta e oito reais e trinta e oito centavos),
efetuada do ressarcimento pleiteado para o 1 trimestre de 2003, no valor total de RS0-6.462,36
N
(setenta e seis mil quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta e seis centavos).
\
A Lei n" 9.779, de 19/01/1999, adotada pela recorrente, assim dis'PO(a,,
quanto ao aproveitamento de créditos de In in verbis:
---_,
"Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, acumulado em cada trimestre-calendário,
decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e nzaterial de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à
aliquota zero, que o contribuinte não puder compensar com o
IPI devido na salda de outros produtos, poderá ser utilizado de
conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei IP 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda,"
.
7.................„—
/
...
4

Pmeesso n" 1.3054 000169/2003-37
s3-c3T
Acórchlo ri " 3301-00365
Fl 337
Ora, com base neste dispositivo legal, a autoridade administrativa competente
reconheceu os créditos a que recorrente fazia jus, deferiu seu ressarcimento e homologou as
compensações declaradas até o limite reconhecido, glosando os aproveitamentos indevidos.
Conforme demonstrado na decisão recorrida, as glosas efetuadas se referem
aos créditos indevidamente escriturados decorrente de aquisições de bens e equipamentos
destinados ao ativo permanente e de materiais que não integram os produtos fabricados nem
são consumidos no processo produtivo.
Segundo o art. 11 transcrito acima, apenas as aquisições de matérias-prima,
produtos intermediários e materiais de embalagem aplicados na industrialização dos produtos
geram créditos básicos de IPL Outros bens e materiais, tais como destinados ao ativo fixo, à
manutenção deste e/ ou para uso geral do estabelecimento e que não são consumidos no
processo produtivo e/ ou não têm contato tisico com os produtos fabricados, não geram
créditos básicos de IP1.
Quanto à compensação de créditos financeiros contra a Fazenda Nacional
com débitos fiscais próprios, a Lei n" 9430, de 27/12/1996, art. 74, assim dispõe, ia verbis:
"Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os
judiciais com trânsito eia julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal,
passível de testituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições aáninistrados por aquele órgão
§ J A compensação de que trata o caput será efetuada mediante
a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão
informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos
débitos compensados.
§ A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal
extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua
ulterior homologação
Ora, segundo o § 2" deste artigo, a compensação declarada à Secretaria da
Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação.
No presente caso, conforme demonstrado, os créditos financeiros declarados
nas Dcomps cujas compensações não foram homologadas pela autdrida—de administrativa
competente, ao contrário do entendimento da recorrente, não têm liqu,i7dez e certeza e, portanto,
não são passíveis repetição/ compensação
(ir —
Em face do exposto e de tudo o mais que dos autris conSta, nego provimento
ao presente recurso voluntário.
(-1
José skortorino de Morais
• V
5